Tribunal: STF
Processo: CC 8288
Classe: CC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de conflito negativo de competência, com pedido de tutela provisória de urgência, proposto por Marcus Vinicius Chaves de Holanda, com o objetivo de declarar competente o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT para solucionar a controvérsia acerca da disputa intrapartidária pela presidência do Partido Republicano da Ordem Social – PROS.



    Em suas razões, o requerente expõe o seguinte contexto fático:



    “Como de conhecimento público, o Partido Republicano da Ordem Social – PROS, vem enfrentando infindáveis batalhas judiciais quanto a legitimidade de seu Diretório Nacional. 



    No dia 08 de março de 2022 o Tribunal de Justiça de Brasília, do Distrito Federal e dos Territórios, decidiu à unanimidade, pelo reconhecimento da validade da ata que elegeu o Senhor Marcus Vinicius Chaves de Holanda como presidente nacional do Partido Republicano da Ordem Social – PROS após minuciosa análise de todos os argumentos dos dissidentes, dos quais transcrevo, por necessário, alguns trechos da decisão do Desembargado Diaulas Costa Ribeiro:



    (...)



    No dia 04 de agosto de 2022, o Senhor Eurípedes Gomes de Macedo Júnior peticionou a Reclamação n.º 0600666-74.2022.6.00.0000, tendo sido esta distribuida ao Relator Ministro Ricardo Lewandowiski que assim se manifestou no dia 05 de agosto daquele ano:



    (...)



    Na sessão de 10 de agosto daquele ano, o Pleno desta Corte decidiu pela manutenção da decisão nos seguintes termos:



    (...)



    Observe, Senhor Ministro, que com o término do período eleitoral e que como aquela especializada ainda não decidiu o mérito, a competência originária volta a ser da justiça comum, qual seja, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios uma vez que a ALTERAÇÃO FÁTICA está causando inúmeros transtornos àquela Agremiação Partidária e que a manutenção da decisão provisória está, em qualquer senso de justiça, tornando-se satisfativa”. (eDOC 1, ID: 6c82ad45)



    Ao final requer:



    “a) Seja recebida a presente Ação de Conflito de Competência para, liminarmente, declarar: 



    1. a caducidade dos efeitos da decisão nos autos da Reclamação n.º 0600666- 74.2022.6.00.0000 - TSE do dia 05 de agosto de 2022 e do Acórdão que a ratificou face a sua natureza satisfativa; 



    2. a repristinação dos efeitos do Acórdão n.º 1403788, originário da APELAÇÃO CÍVEL 0736397-47.2020.8.07.0001 – TJDFT; e 



    3. a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para solucionar, de forma definitiva, a controvérsia acerca da disputa intrapartidária pela presidência nacional do Partido Republicano da Ordem Social – PROS



    (...)



    d) A procedência da presente Ação de Conflito de Competência para declarar: 



    1. a caducidade dos efeitos da decisão nos autos da Reclamação n.º 0600666- 74.2022.6.00.0000 - TSE do dia 05 de agosto de 2022 e do Acórdão que a ratificou face a sua natureza satisfativa; 



    2. a repristinação dos efeitos do Acórdão n.º 1403788, originário da APELAÇÃO CÍVEL 0736397-47.2020.8.07.0001 – TJDFT; e 



    3. a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para solucionar, de forma definitiva, a controvérsia acerca da disputa intrapartidária pela presidência nacional do Partido Republicano da Ordem Social – PROS”. (eDOC 1, ID: 6c82ad45)



    É o relatório. 



    Decido.



    Conforme relatado, o presente conflito de competência envolve a Presidência do Partido Republicano da Ordem Social – PROS e a legitimidade do Diretório Nacional do Partido.



    No entanto, verifica-se de notícia veiculada no sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral que, na sessão administrativa de 14.2.2023, o Plenário daquela Corte Eleitoral (TSE) deferiu, por unanimidade, o pedido de incorporação do Partido Republicano da Ordem Social (PROS) pelo Solidariedade, o que fez com que o PROS deixe de existir. 



    Assim, não há mais interesse na resolução de conflito relativo à presidência de um partido que não existe mais. 



    Ante o exposto, evidenciada a perda superveniente de objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC c/c art. 21, IX, do RISTF, julgo extinta, sem julgamento de mérito, a presente demanda.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente